Tribunal: TJDFT
Processo: 0755838-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDORA PÚBLICA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a contabilização os períodos de 24/02/2003 a 08/02/2004 e 05/09/2018 a 03/02/2019, referente ao percentual da Gratificação por Atividade de Alfabetização -GAA, nos quais trabalhou em turmas de alfabetização, e que o percentual correto é de 4,8% e não 4,2% como está sendo pago.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que “a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Alfabetização não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação”. Alega que nos períodos de 24/02/2003 a 08/02/2004 e 05/09/2018 a 03/02/2019 trabalhou em atividade de alfabetização. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida cinge-se à apreciação do direito à incorporação dos períodos de 24/02/2003 a 08/02/2004 e 05/09/2018 a 03/02/2019 no percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
5. No que tange aos períodos de 24/02/2003 a 08/02/2004 e 05/09/2018 a 03/02/2019, conforme documentos e planilhas apresentados, resta comprovado que a requerente não laborou com a atividade de alfabetização durante os períodos indicados, porquanto as declarações emitidas pelo Centro de Ensino Fundamental 04 de Planaltina DF e Escola Classe Paraná, ID 69651725 p. 12 e 26, foi retificada, ID 69651742 p. 1 e 2, para constar a inocorrência da atividade de alfabetização.
6. Quanto à retificação do documento, não há impedimento para a retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal, modificando o reconhecimento da atividade de alfabetização, conforme dispõe a Súmula 473 do STF ("A administração pública tem a faculdade de anular seus próprios atos, quando contaminados por ilegalidades, visto que destes não surgem direitos; ou revogá-los por questões de conveniência ou oportunidade, preservando os direitos adquiridos e respeitando, em qualquer hipótese, a possibilidade de revisão judicial"). Precedentes: Acórdãos 1908220, 1844863, 1865761. Assim, não há que se falar em reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: SFT, Súmula 473; TJDFT: Acórdão 1865761, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024. Acórdão 1844863, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024; Acórdão 1908220, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024.